Tribunal: TJBA
Processo: 0522604-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522604-16.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA MATIAS PAIM DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: VELUPOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NULA. INEXISTÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0522604-16.2019.8.05.0001, em que é apelante VERA LUCIA MATIAS PAIM DE OLIVEIRA, e em que são apelados a VELUPOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME e TATIANA VENANCIO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia, Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça